Tribunal: TJBA
Processo: 0000893-64.2011.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000893-64.2011.8.05.0042 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: ORLANDO DE NOVAIS OLIVEIRA Advogado(s): JULIO CESAR FERREIRA DA FONSECA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL SEM ÁUDIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Réu contra acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, o qual acolheu preliminar suscitada pelo Ministério Público e anulou a sessão de julgamento do Tribunal do Júri e os atos processuais subsequentes, determinando a renovação dos atos a partir do sorteio dos jurados. A anulação fundamentou-se em falha técnica que resultou na ausência total de áudio nas mídias de gravação dos depoimentos e do interrogatório em plenário. O embargante sustenta a existência de omissão e de contradição no julgado, sob o argumento de que a captação de áudio ocorreu normalmente durante a sessão, divergindo da informação prestada pelo cartório de origem. Argumenta, ainda, que seria impossível a confecção das razões recursais por um representante do Ministério Público ausente no júri caso a captação estivesse efetivamente sem áudio. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição aptos a ensejar a sua modificação, especificamente no que diz respeito à análise da falha técnica na gravação da prova oral produzida no Tribunal do Júri e à fundamentação adotada para declarar a nulidade absoluta do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes na decisão judicial atacada. A constatação de contradição que autoriza o manejo desta via recursal restringe-se àquela de natureza interna, ou seja, à incompatibilidade lógica verificada entre os próprios fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e a conclusão do julgado, não se prestando a sanar supostas divergências entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação dos fatos defendida pela parte. 4. O acórdão impugnado não apresenta qualquer vício, tendo fundamentado de maneira exaustiva e transparente as razões que conduziram à anulação do julgamento. A decisão baseou-se em certidão oficial do juízo de origem, amparada em parecer técnico, a qual atestou a impossibilidade de recuperação do áudio em razão de falha no momento da captação. Ficou expressamente consignado no acórdão que a ausência de registro sonoro da prova oral configura nulidade absoluta e insanável, pois inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição e impede o tribunal revisor de analisar a alegação de que a decisão dos jurados contrariou as provas dos autos. 5. Os questionamentos formulados pelo embargante evidenciam apenas o inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e a clara intenção de promover o reexame do mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são via processual inadequada. A tentativa de rediscutir os elementos probatórios que embasaram o reconhecimento da nulidade, sob o pretexto de prequestionamento, esbarra na ausência dos requisitos legais exigidos para o cabimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. A ausência dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo incabível a utilização da via recursal com o propósito exclusivo de rediscutir matéria devidamente fundamentada e decidida pelo órgão colegiado, inclusive para fins de prequestionamento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000893-64.2011.8.05.0042, tendo como EMBARGANTE, ORLANDO NOVAIS DE OLIVEIRA, e EMBARGADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.